Tribunal: TJES
Processo: 0013077-79.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013077-79.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO “PEDIASUIT”. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO E DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito embora tenha a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sobretudo quando existir outra opção para o tratamento.

2. Os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o mencionado método
‘Pediasuit’
não possui evidência comprovada de desfecho eficaz.

3. Apesar da sentença ser omissa,
“Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

4. As Turmas de Direito Público do STJ possuem entendimento consolidado de que nas demandas ajuizadas contra o Estado buscando fornecimento de medicação, insumo, cirurgia ou tratamento, o objeto é a concretização do direito à saúde ou à própria vida, cujo valor é inestimável e, portanto, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Precedentes: AgInt no AREsp 1734857/RJ e AgInt no AResp 1760400/SC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Pamela Cristina Pires da Silva contra a sentença de fls. 136/137, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido de fornecimento do tratamento com “Pediasuit”.

Nas razões de fls. 141/156, a apelante alega em síntese que (a) apresenta quadro de paraplegia espástica devido a trauma raquimedular, só realizando marcha com ajuda de outra pessoa, com prejuízo de sua coordenação; (b) estava sendo submetida a fisioterapia convencional nos padrões do SUS, que se mostrou insuficiente; (c) necessita de tratamento pelo método intensivo “Pediasuit”, como comprovado por laudo médico; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente.

Contrarrazões às fls. 159/163.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2023
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente registro que a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do Conflito de Competência n. 188.002-SC (Tema IAC 14), definiu as teses de que:
“a
)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
;
b
)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a
legitimidade ad causam
, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal;
c)

a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150/STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254/STJ)”

(
Informativo STJ n
. 770)
.
(g. n.)

Quanto aos c
asos
envolvendo o tratamento pelo método “Pediasuit” a ser fornecido pelo Estado,
tenho me posicionado
pela
sua
não concessão,
notadamente porque
o s parecer es técnico s realizado s
pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT
nessas circunstâncias
denota
m
que
o
mencionado método não
possui evidência
comprovada
de desfecho
eficaz
,
ressaltando que
“na atualidade, se constitui em uma promessa de técnica complementar de fisioterapia em crianças com doenças neurológicas associadas a alteração motora em especial paralisia cerebral nos casos de não resposta a terapias convencionais”
.

A
lém disso,
apesar d
o método “Pediasuit”
ser registrado na ANVISA (n. 81265770001),
não é padronizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde,
que conforme o laudo da perícia judicial,
“oferece diversos programas de tratamento aos quais podem auxiliar a requerente”
,
“não sendo possível afirmar com exatidão se o tratamento requerido é útil para autora ou se há benefícios no mesmo que superam os tratamentos convencionais fornecidos pelo Estado”
.

M
uito embora
tenha
a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentad
o o entendimento
de que
incumbe ao Estado (g
ênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas
,
não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência,
sobretudo quando existir outra opção para o tratamento.

De igual modo
,
é a jurisprudência
do STF
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator Min
istro
R
oberto
B
arroso
, Primeira Turma,
data de
julga
ment
o 17/03/2015,
DJ
06/04/2015).

Idêntico posicionamento
foi adotado
pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, fazendo
especial r
essalva quanto
à
obrigação do Estado em prestar ampl
a
a
ssistência
à saúde
do cidadão necessitado, ainda que seja em
caso de medicamento /
tratamento
não incorporado ao SUS, desde que comprovada
a
sua imprescindibilidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
2. Efetivamente, no caso dos autos, a Corte a quo não afastou o direito ao recebimento de medicamento, entretanto, não admitiu a utilização do mandado de segurança para discutir a referida pretensão por inexistência de direito líquido e certo decorrente de ausência de prova pré-constituída. 3. Assim, é incontroverso que o remédio pleiteado pelo recorrente é diverso dos medicamentos fornecidos pelo Estado para o tratamento da doença específica e não está relacionado nas portarias reguladoras do Sistema Único de Saúde. 4. Ademais, a utilização da medicação foi sugerida por laudo médico particular, sem a efetiva demonstração da eficácia do remédio em detrimento aos fornecidos pelo sistema estatal. Nesses casos, é de extrema importância submeter a referida prescrição médica ao efetivo contraditório, pois o direito à saúde prestado não significa a livre escolha de medicação e tratamento a ser custeado pelo ente público.
[...].
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS
nº
46.373/RO, Rel. Min. M
auro
C
ampbell
M
arques
, S
egunda
T
urma
,
data de
julga
ment
o 16/04/2015, DJ 23/04/2015).

Reverberando a orientação jurisprudencial proveniente das Cortes Superiores, assim se manifestou
este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – TRAMENTO FISIOTERÁPICO – MÉTODO PEDIASUIT – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE TRATAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICO-CIENTÍFICA – TRATAMENTO EXPERIMENTAL – PRECEDENTES DE TJES. RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, não obstante o direito à saúde ser constitucionalmente garantido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem mitigando a obrigação do ente governamental em custear remédios e tratamentos que não possuem eficácia científica comprovada ou que possuam alternativa equivalente disponibilizada pelo SUS. 2. Considerando a ausência de prova inequívoca quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento pelo método PEDIASUIT, considerando, ainda, que o referido método não apresenta eficácia científica comprovada, não deve o Poder Público ser obrigado a custear o aludido tratamento. Precedentes TJES. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 66169000040, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVA DEFICÁCIA DO TRATAMENTO E DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1 – Muito embora deva o Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, notadamente quando existir outra opção para o tratamento. 2 – Na hipótese, o agravado não logrou em comprovar a imprescindibilidade do tratamento que busca na demanda originária e, ainda que a pretensão antecipatória esteva sedimentada em expediente de natureza fisioterapeuta, o parecer técnico realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT às fls. 112-119 denota é que o mencionado método ‘Pediasuit’ não possui evidência de desfecho eficaz para indivíduos com diagnósticos como o apresentado pelo recorrido (fls. 112), o que nitidamente fulmina a plausibilidade jurídica bastante a autorizar a concessão da medida urgente versada na lide. 3 – Recurso conhecido e provido para, confirmando a medida liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão impugnada, denegando a antecipação dos efeitos da tutela postulada no feito originário.
(Agravo de Instrumento
nº

0000637-76.2016.8.08.0038
, Relator
a

Desembargadora

Janete Vargas Simões
,
Primeira
C
âmara
C
ível
,
d
ata de
j
ulgamento
07
/0
6
/201
6
,
DJ

16
/0
6
/201
6
).

Registro que
apesar da sentença ser omissa,
“Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

A
s Turmas de Direito Público do STJ possuem entendimento consolidado de que nas demandas ajuizadas contra o Estado buscando fornecimento de medicação, insumo, cirurgia ou tratamento, o objeto é a concretização do direito à saúde ou à própria vida, cujo valor é inestimável e, portanto, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85
do CPC,
como se depreende dos seguintes arestos:

“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária
strictu sensu
, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. (...) Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.
”
(AgInt no AREsp 1734857/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 14/12/2021)

“
Impende destacar que, nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, 'tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável', o direito à vida.
”
(AgInt no Aresp 1760400/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

N
esse viés, considerando os critérios dos §§ 2º
e 8º
do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), mormente porque não se trata de causa complexa
nem
excepcional à atuação ordinária do órgão de representação judicial do Estado.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 800,00 (oitocentos reais) com base no art. 85, § 8º do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3º do mesmo diploma legislativo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA

em face da r. sentença
(fls. 136-137)
que, nos autos d
a “ação ordinária de obrigação de fazer
”
proposta pela apelante

em face d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedente o pedido de disponibilização do tratamento pelo método Pediasuit.

A E. Relatora – Des.

Janete Vargas Simões – proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a r. sentença e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), sob condição suspensiva de exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Tal posicionamento foi acompanhado pelo Ilustre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

A autora, ora apelante, narra que é acometida por Paraplegia Espáastica devido a trauma raquimedular, conforme aponta laudo de fl. 15, no qual há requisição da médica neurologista para início do tratamento mediante o método Pediasuit.

No que se refere à eficácia do tratamento, a jurisprudência deste Tribunal vem se firmando no sentido de que
“a
modalidade terapêutica conhecida pelos nomes comerciais de Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, não mais pode ser qualificada como experimental, porquanto aprovada pela ANVISA (registro n° 80431160001) e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em acórdão proferido em 26/06/2015, com a seguinte conclusão: Traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008034, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Ainda, nesse mesmo sentido, aponto outros julgados, inclusive desta C. Câmara:

[...] 1.
O Conselho Federal de Fisioterapia, Órgão Federal responsável por fiscalizar e normatizar a prática da fisioterapia, em decisão, datada de 26 de junho de 2015, reconheceu a eficácia do tratamento supramencionado, aduzindo que [...] a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas [...].
2. O laudo médico acostado prescreve a necessidade do apelado em ser submetido ao tratamento pelo protocolo Pediasuit em razão da baixa eficácia do tratamento convencional em sua melhora. 3. Em casos semelhantes, este Tribunal entendeu que o método Pediasuit não mais se enquadra entre aqueles de natureza experimental, de modo que o tratamento é forma de garantir o direito amplo à saúde do apelado. 4. Restou demonstrado nos autos que o ora apelado submeteu-se a outras formas de tratamento multidisciplinar, tais como terapia ocupacional, fisioterapia, equoterapia, hidroterapia, desde os 06 (seis) meses de vida, porém, tais métodos atingiram o limite do desenvolvimento esperado tornando-se insuficientes para a adequada evolução do recorrido. [...] (TJES; APL-RN 0010088-36.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/05/2021; DJES 07/06/2021)

[...]
O V. Acórdão recorrido foi claro ao afirmar que os tratamentos pelos métodos Therasuit e Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001(Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).
2. Dessa maneira, entendeu que o fornecimento do tratamento pelo método Therasuit/Pediasuit é forma de garantir o direito amplo a saúde da apelada, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal. 3.
Por fim, o laudo de fl. 16 e a perícia de fls. 182/183 indicaram que o tratamento pelo método Therasuit é o que melhor atende a apelada, o que é comprovado pelos resultados satisfatórios obtidos em seu primeiro ciclo já realizado.
(TJES; ED-Ap-Reex 0010935-39.2015.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PEDIASUIT. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
Os tratamentos pelos métodos Therasuit e o Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001(Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025179000119, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

Ocorre que, constatado que tal procedimento não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é necessário avaliar pelas circunstâncias do caso a sua imprescindibilidade para a recuperação do paciente a fim de que seja deferido.

Do acervo probatório constituído, nota-se que a apelante subsidia sua pretensão com base em um laudo médico no qual há a prescrição do procedimento, mas, por outro lado, não se desincumbe de demonstrar a insuficiência de outros métodos terapêuticos para sua reabilitação se comparados com o ora prescrito.

Ao contrário,
a prova pericial produzida (fls. 110-114) conclui que a apelante acometida por paraplegia por lesão medular na vértebra T12 necessita de fisioterapia de manutenção dado que não possui movimentos voluntários e que o tratamento pleiteado na inicial não é o único disponível que pode auxiliar no desenvolvimento da apelante.

Assim, em que pese se reconheça, na linha da jurisprudência deste e. TJES, que o método de tratamento pleiteado não tem natureza experimental, uma vez aprovado pela ANVISA e constatada a sua eficácia pelo Conselho Federal de Fisioterapia,
não se logra identificar no presente caso que o Pediasuit supera a eficácia dos tratamentos convencionais disponíveis pela rede pública de saúde.

Ante o exposto, respeitosamente, por fundamentação diversa, acompanho a conclusão alcançada pela Eminente Des. Relatora.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VISTA

Divergir

Eminentes Desembargadores.

Embora já tivesse proferido voto acompanhando a Eminente Desembargadora Relatora, pedi vista dos autos para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador diante do voto proferido pelo não menos eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados na ação ordinária de obrigação de fazer em que objetivava a disponibilização do tratamento pelo método Pediasuit.

A eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões em seu voto concluiu pelo desprovimento do recurso,
“notadamente porque os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o mencionado método não possui evidência comprovada de desfecho eficaz”

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acompanhou a conclusão pelo desprovimento, embora por fundamento diverso. Consignou que, em que pese a jurisprudência deste e. TJES se alinhe
“o método de tratamento pleiteado não tem natureza experimental, uma vez aprovado pela ANVISA e constatada a sua eficácia pelo Conselho Federal de Fisioterapia,
não se logra identificar no presente caso que o Pediasuit supera a eficácia dos tratamentos convencionais disponíveis pela rede pública de saúde
.” (destaquei)

Após detida análise dos autos, revendo meu posicionamento, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

Coaduno com as ponderações do E. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acerca da eficácia do tratamento PEDIASUIT e THERASUIT, consoante se extrai da jurisprudência deste Tribunal já citada pelo eminente colega.

Entretanto, embora a parte autora tenha trazido apenas um laudo simples prescrevendo o tratamento, entendo possível extrair do acervo probatório, notadamente da prova pericial, que a paciente se submeteu a outros tratamentos fisioterápicos. Vejamos trecho em que o nobre
expert
referencia o histórico da paciente:

“[...] Seguiu em reabilitação no Centro de reabilitação física do Espírito Santo - CREFES por 3 meses, onde ficou internada para cuidados intensivos da equipe de reabilitação. Ao retornar para Casa, em Colatina em 2016 realizou fisioterapia convencional no serviço de fisioterapia gratuito oferecido Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC e alguns atendimentos domiciliares.[...]" (fl. 112)

Outrossim, não se pode ignorar que a perícia, embora destaque não ser o único tratamento disponível que poderia auxiliar no desenvolvimento da apelante, foi conclusivo quanto à concessão. Vejamos:

“Pelo entendimento desta perícia há possibilidades de melhora visto que a paciente ainda não se submeteu a nenhuma sessão do método requisitado. Sugiro que faça-se uma tentativa pois, mesmo que remota, há uma possibilidade do ganho de novas habilidades motoras, o que levará um pouco mais de independência à requerente.”

Sob os argumentos acima expostos, peço vênia à eminente Relatora Desembargadora

Janete Vargas Simões e ao Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira para, revendo meu posicionamento, deles
DIVERGIR
e com isso
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, julgando
PROCEDENTE
o pedido autoral a fim de CONDENAR o Estado do Espírito Santo a disponibilizar o tratamento PEDIASUIT à requerente na forma requisitada pelo médico assistente.

Em razão da nova feição sucumbencial, inverto o ônus e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013077-79.2016.8.08.0014

APELANTE:
PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, necessário rememorar que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do tratamento
Pediasuit
.

Iniciado o julgamento, a
Eminente Desembargadora Relatora
Janete Vargas Simões votou no sentido de negar provimento ao recurso, em razão de o tratamento pleiteado não integrar o protocolo oficial direcionado ao Sistema Único de Saúde e por não possuir evidência comprovada de desfecho eficaz, conforme pareceres técnicos do NAT.

Em seguida, votou o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhando a Relatora, e prosseguindo, votou o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira proferindo voto para acompanhar a conclusão pelo desprovimento do recurso, porém, por fundamento diverso, qual seja: a ausência de comprovação de que o
Pediasuit
no caso dos autos supera a eficácia dos tratamentos convencionais disponíveis pela rede pública de saúde.

Logo após, pediu vista dos autos o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que, revendo o entendimento anterior, proferiu voto divergente para dar provimento ao recurso, sob o fundamento de que além da prova da eficácia do tratamento
Pediasuit,
a prova pericial produzida nos autos concluiu pela concessão do tratamento.

Desta feita, em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside
na possibilidade de o ente público fornecer a modalidade terapêutica
Pediasuit
para fins de tratamento da moléstia que acomete a Apelante.

Sem delongas, entendo por acompanhar a Eminente Relatora, para manter a sentença de improcedência.

Esclareça-se, inicialmente, que, apesar de ter adotado entendimento diverso em outra oportunidade no sentido de determinar ao Poder Público o fornecimento da terapia em discussão, após melhor refletir sobre a questão, concluo pela impossibilidade de se arcar com essa modalidade em virtude da inexistência de embasamento científico que justifique a sua concessão.

Consigno que a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT- JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, possui conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo
PediaSuit
para o diagnóstico de
Paralisia Cerebral (CID G80)
em razão da constatação de escassez de estudos robustos acerca do tema, bem como em razão de o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, de maio de 2018, ter concluído que as terapias denominadas
TheraSuit e PediaSuit
carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais.

Nesses termos, forçoso concluir que os próprios profissionais da área não são categóricos acerca da imprescindibilidade do tratamento e, pelo contrário, manifestam-se no sentido de que inexistem comprovações de que o “Pediasuit” é o único meio para tratamento da patologia, em detrimento das terapias convencionais para a melhora o quadro clínico da Apelante.

Assim, não se questiona o direito à saúde da parte e o inegável dever do Estado no cumprimento desse direito fundamental, mas também é necessário ponderar toda a estrutura estatal em termos orçamentários para custeio dessa medida, sem a devida comprovação de que sua eficácia seja superior aos tratamentos fisioterápicos convencionais disponibilizados pelos SUS – Sistema Único de Saúde.

O fato de a terapia possuir registro perante a Anvisa não desnatura o fato de que ainda inexistem dados científicos robustos acerca do tratamento. Necessário trazer à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É notório que o método Therasuit possui registro aprovado pela ANVISA, no entanto, tal fato não impõe aos entes públicos a obrigação de fornecer o tratamento, dado que este ainda não foi incorporado ao SUS. 2. O agravado não comprovou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, tampouco ouviu previamente o gestor público acerca das alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública, o que afasta um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Inteligência dos enunciados nº 13 e nº 14 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Saúde. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES; AI 0005473-62.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO E A INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA, mas o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes. 2. In casu, os laudos médicos acostados pelo recorrido no processo originário apenas indicam que o mesmo vinha respondendo a contento ao tratamento pelo método Therasuit, mas não há nenhuma indicação expressa de imprescindibilidade do mesmo, ou de inviabilidade de substituição pela terapia convencional de forma intensiva, conforme indicado pelo NAT. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003179000066, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer ajuizada por infante contra o. Município e o Estado. Pedido de disponibilização de terapia Therasuit. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada. Reforma. Não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da infante e perigo de dano. Inexistência de prova da superioridade terapêutica da terapia pleiteada em relação ao tratamento convencional ofertado pela Rede Pública de Saúde. Omissão estatal não verificada. Necessidade de produção de prova pericial. Tutela antecipada revogada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 3005427-92.2021.8.26.0000; Ac. 15251854; Ribeirão Preto; Câmara Especial; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 04/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 9270)

[...] É incontroverso que a constituição assegura a todo cidadão o direito à saúde, correspondendo a dever do Estado a adoção de políticas públicas para atender a essa garantia, notadamente pela disponibilização de tratamento gratuito aos necessitados, fornecendo-lhes os medicamentos necessários. Entretanto, é imprescindível a prova da verossimilhança das alegações da parte, não sendo suficiente que o paciente eleja um determinado insumo. Ou fisioterapia por método X. Por indicação de seu médico. E exija que a Administração o forneça gratuitamente, independentemente da comprovação de sua efetiva necessidade, sendo imperiosa a prova pré-constituída da exclusão de outro métodos, disponibilizados pelo SUS, além da falta de condições financeiras para a aquisição particular. O SUS d. (TJMG; AC-RN 0204673-45.2018.8.13.0079; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Wander Marotta; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

Tratando-se, portanto, de tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde e, aplicando por analogia o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS (REsp 1657156/RJ – Tema 106), importante ressaltar que a Corte Superior elencou, entre os requisitos, a

“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

No caso dos autos, para além da inexistência de laudo contundente sobre o assunto, tal como acima apontado, inexistem evidências acerca da ineficácia das demais terapias já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para o quadro clínico da Apelante.

Portanto, feitas essas considerações, respeitosamente,
acompanho
o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora